Tribunal: TJSP
Processo: 2257215-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência do autor contra a decisão que rejeitou a alegação de suspeição do perito - Irresignação - Não acolhimento - Circunstância de o perito ser cooperado que, por si só, não é bastante para configurar a suspeição - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.